Tribunal: TJDFT
Processo: 0746182-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE EXCLUSIVAMENTE POLICIAL EM TEMPO COMUM. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Suspensão do processo. No Recurso Inominado 0730178- 36.2021.8.07.0016, o recurso inominado havia sido admitido na origem, porém o Presidente do STF determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que “...adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Não há suspensão do recurso extraordinário e muito menos determinação para suspensão de recursos inominados que tratem da mesma matéria, como pretende o embargante.
3 – Prequestionamento. O acórdão é fundamentado em texto expresso da Constituição Federal e em temas de repercussão geral. Não há omissão. As alegações de omissão são, na verdade, tentativa de reexame de questões já decididas.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.